Tribunal: TJDFT
Processo: 0023826-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023826-73.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ORTODONTIA INTEGRADA DE SOBRADINHO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE LICENÇA SANITÁRIA. CONSULTÓRIO DENTÁRIO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. A atuação do Poder Judiciário em face de ato administrativo decorrente do Poder de Polícia está adstrita à verificação de sua legalidade, não sendo possível o reconhecimento judicial do direito à concessão de uma licença que não seja o objeto da demanda. Assim, a legalidade da multa aplicada a consultório dentário por falta de licença sanitária para funcionar impõe a improcedência da pretensão anulatória, sendo incabível a análise a respeito dos requisitos para a concessão da licença, por não ser a questão objeto da demanda e por não possuir relação com a multa impugnada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 344 do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido apresentou defesa fora do prazo legal, devendo ser decretada a sua revelia. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aduz que o seu pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma que embasa a penalidade administrativa não teria sido apreciado. Conclui, com base nos artigos 5o, inciso XXXV, e 97, caput, ambos da Constituição Federal, que o aludido controle difuso seria apto a anular a penalidade aplicada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 344 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A certidão da Secretaria da Vara atestou a tempestividade da peça contestatória, não havendo etiqueta de protocolo na contestação.” (ID 11661089) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial no que se refere à suposta omissão quanto ao controle difuso de constitucionalidade. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 97, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009